Tribunal: TJBA
Processo: 0007029-06.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007029-06.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: GILDETE TEIXEIRA AMORIM DE SOUZA

Advogado(s): JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. MERO DISSABOR. DESPROVIMENTO DO APELO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória proposta por consumidora que alega ter sofrido constrangimento por parte de funcionária de caixa de supermercado, pretendendo indenização no valor de R$ 300.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da empresa ré configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não há ilicitude na conduta da empresa ré quando aplicadas as regras estabelecidas para utilização do caixa rápido, limitado a 20 volumes, especialmente quando comprovado que a autora tentou burlar tais regras.

4. Configura-se responsabilidade exclusiva do consumidor, a elidir o dever de indenizar.

5. Inexistência de nexo causal entre a conduta da ré e o falecimento do genitor da autora, ocorrido por causas naturais (insuficiência respiratória e demência senil).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Tese: "1. Mero aborrecimento decorrente da aplicação de regras de estabelecimento comercial não configura dano moral indenizável. 2. É ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito, inclusive na relação de consumo".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, VI; CPC, arts. 370 e 487, I.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.